Tribunal: TJMT
Processo: 0001438-92.2017.8.11.0031
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001438-92.2017.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RADHA BRASIL EDICOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.756.381/0001-33 (APELANTE), CAMILE SANTANA DE ALMEIDA AFONSO - CPF: 074.738.307-32 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JOSIRA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 908.780.511-04 (APELADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 023.509.591-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE ENVIO DE PRODUTOS NÃO SOLICITADOS. PROPAGANDA ABUSIVA. DEVER DE RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por empresa de marketing editorial contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que, após aderir à assinatura de revista, passou a receber produtos e cobranças não autorizadas, com descontos indevidos em sua conta bancária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o envio reiterado de produtos e correspondências com promessa de prêmios configura prática comercial abusiva e propaganda enganosa;

(ii) saber se a cobrança não autorizada mediante débito direto em conta corrente autoriza a restituição em dobro;

(iii) saber se os transtornos experimentados pela consumidora, diante da recusa da ré em cessar os envios e ressarcir os valores pagos, ensejam indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova. A ré não comprovou a licitude dos débitos realizados nem a anuência da autora quanto aos produtos remetidos.

4. A publicidade utilizada explorava a superstição e a expectativa de ganhos por sorteio, induzindo o consumidor ao engano e à aquisição reiterada de produtos, em desacordo com os arts. 6º, III, 30 e 37 do CDC.

5. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é medida que se impõe, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, diante da ausência de engano justificável.

6. A persistência da conduta abusiva mesmo após pedido formal de cancelamento caracteriza violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais, de valor compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com a função pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a prática de envio reiterado de produtos não solicitados acompanhada de promessa de sorteios, por induzir o consumidor ao erro e à aquisição forçada.

2. A cobrança indevida diretamente em conta bancária, sem comprovação da contratação, enseja restituição em dobro nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

3. A violação aos direitos do consumidor em decorrência de cobrança abusiva e publicidade enganosa configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; 30; 37; 39, IV; 42, p.u.; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 70043828698, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 26.06.2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
RADHA BRASIL EDIÇÕES SERVICOS LTDA.
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JOSIRA FERREIRA DA CRUZ
, JULGOU PROCEDENTE os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual declarou negativo os indébitos cobrados, condenando a requerida à ressarcir a autora a quantia de R$ 1.553,05 (mil e quinhentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), de forma dobrada, com correção monetária pelo INPC a partir da propositura da ação e juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, a requerida a pagar em favor da autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de um por cento ao mês a partir do último evento danoso (06.02.2017 – documento Id. 38272226 – Pág. 66). Condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em síntese, a empresa apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando, em apartada síntese, ausência de ilícito e má-fé aduzindo que os produtos objetos dos autos, foram solicitados pela apelada.

Registra que “existe nos autos documentos de compra devidamente preenchidos e assinados pela parte apelada e que não foram impugnados pela demandante”.

Esclarece que a apelada era cliente da empresa apelante desde fevereiro de 2016, tendo adquirido alguns produtos e, ainda, que a “
assinatura da série “Seleções de Livros” foi adquirida em julho de 2016 e permaneceu ativa até novembro de 2016, tendo a apelada recebido 03 (três) remessas de publicações. Nenhuma devolvida
”.

Menciona que “em 16 de agosto de 2016, a apelada solicitou o livro “Os Segredos de Saúde (...) solicitou, ainda, outros produtos do catálogo, como comprovam os cupons de compra Pipoqueira, Cafeteira, Caixa de Som Relaxante e Combo Dilleta” ainda, que “foi solicitada a publicação “O Impressionante Poder de Cura da Natureza”, enviada em 30 de setembro de 2016, com o brinde “Fone de Ouvido”, como se infere da tela sistêmica”.

Alega que não procede de legitimidade a alegação da apelada de que somente adquiriu a assinatura da série da revista.

Esclarece que “da leitura dos cupons percebe-se, de imediato, que se trata de aquisição consciente de produtos, evidenciando-se, portanto, que não houve cobrança indevida, haja vista que a apelada solicitou os produtos através do envio dos cupons, devidamente preenchidos”.

Argumenta a ausência de caracterização de propaganda enganosa, tampouco de prática lesiva ao consumidor alegando ausência de dolo nas peças publicitárias da apelante.

Assevera que, procura despertar a atenção dos consumidores através do envio de malas diretas oferecendo produtos e a oportunidade de participação em concursos, ressaltando que “o uso do meio da mala direta como forma de marketing é absolutamente lícito e não constitui qualquer prática abusiva”.

Alega ausência de dano material e do exercício regular do direito, eis que “as cobranças foram efetuadas após a solicitação de compra realizada pela apelada”; bem como da inaplicabilidade ao art.42, § único do CDC.

Defende a inexistência de danos morais destacando que “na peça exordial a parte apelada em nenhum momento informa ter sofrido propaganda enganosa por parte da empresa acionada. Nem relata ter sofrido lesão moral em razão de propaganda excessiva ou falsas promessas de prêmio” e, ainda, que os documentos de compra anexados aos autos não foram impugnados pela apelada e comprovam a aquisição de produtos”, ressaltando a ausência prova de má-fé da apelante.

Menciona que o montante fixado a título de indenização por dano moral se mostra inadequado configurando, no presente caso, enriquecimento ilícito pois “muito além dos transtornos supostamente sofridos pela apelada”, ainda, da inaplicabilidade da data dos juros de mora como fator de atualização monetária.

Requer que a presente apelação seja conhecida e integralmente provida para o fim de reformar a sentença recorrida, no sentido de rejeitar o pedido inicial e que seja julgada improcedente a presente ação. Caso não seja este o entendimento, requer que o valor da verba compensatória seja, então, reduzido a fim de atender os parâmetros adotados pelos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o da vedação ao enriquecimento ilícito, sendo a aplicação dos juros moratórios da data do arbitramento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JOSIRA FERREIRA DA CRUZ
ingressou com Ação de Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais em face de
RADHA BRASIL EDICOES E SERVICOS LTDA.,
aduzindo que em meados de 2015 realizou assinatura da revista Seleções Reader’s Digest e, já no ano de 2016, recebeu em sua residência um envelope, solicitando a escolha de forma gratuita alguns brindes que ali se encontravam, haja vista ser uma boa cliente.

Alegou que, após a escolha dos brindes, devolveu o envelope com a resposta e, a partir do mês de outubro/2016, começou a receber em sua residência os brindes enviados pela requerida. Contudo, alegou que, após o recebimento dos brindes os quais havia anuído, foram enviados diversos outros brindes os quais a requerente afirma não ter consentido com a remessa.

Posteriormente, notando que havia algo errado em sua conta bancária, procurou por sua agência responsável, oportunidade em que verificou que a demandada havia realizado 35 (trinta e cinco) descontos em sua conta corrente que totalizaram a quantia de R$ 1.553,05 (mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinco centavos); que,

por tal razão, registou boletim de ocorrência à vista dos fatos e, ainda, entrou em contato com a requerida através do envio de e-mails e também contato telefônico realizado em 22 de março de 2017, qual solicitou o cancelamento da revista.

Destacou que, mesmo após o cancelamento da revista a qual deu origem ao envio dos brindes, foram enviados outros boletos para pagamento nos meses de março e abril/2017, ainda foram enviadas 02 (duas) revistas.

Diante dos fatos, a requerente ingressou com a presente pugnando pela declaração de inexistência do negócio jurídico, bem como pleiteando danos materiais e morais que alega ter sofrido.

O juiz
a quo
entendeu decidiu pela procedência dos pedidos iniciais, conforme extrato (Num. 267673334 - Pág. 4):

“Pelo que se extrai dos autos a requerida induziu a requerente a adquirir produtos da demandada, através de propagandas excessivas e promessas de prêmios, assediando a autora com brindes e vinculando a aquisição de produtos a participação da autora em sorteios que seriam realizados.

Através de publicidades que exploram a superstição do consumidor com a finalidade de obter a adesão a novos produtos, de forma ostensiva, com envios de correspondências numerosas, redigida de forma a incitar o consumidor a adquirir mais produtos como forma de garantir sua participação em sorteio de vultoso prêmio de até R$ 300.000,00, desvelando técnica desleal, fora dos padrões de uma publicidade sadia esperada dos fornecedores de serviços e produtos.

(..)

Tal prática induz ao consumidor acreditar que preenche todos os critérios para o prêmio, faz o consumidor acreditar pertencer a um seleto grupo de candidatos selecionados, gerando expectativa infundada e supersticiosa, além de vincular o fornecimento de serviços a aquisição de outros produtos, o que se mostra contrário as disposições e princípios do Código de Defesa do Consumidor. (...)

Dito isto, resta pois o reconhecimento do direito da autora ao ressarcimento dos valores pagos à requerida, uma vez que teve sua vontade viciada pelas práticas comerciais adotadas pela requerida, não sendo possível computar válida a vontade expressa através da assinatura dos documentos e colagem de etiquetas no campo dos produtos adquiridos.

Resta incontroverso que a autora aderiu a certos produtos, fatos confirmados por ela em sua inicial, mas isso não afasta o dever da ré em ressarcir a autora nos valores cobrados em produtos que ela não desejou de forma válida, valores esses que totalizam a importância de R$ 1.553,05. Prediz o art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, que é devido à repetição de indébito em dobro a aquele que cobrou indevidamente, razão pela qual o valor deve ser-lhe ressarcido na forma dobrada. No que tange ao dano moral, está tipificado, não havendo qualquer dúvida sobre a violação dos direitos da autora como consumidora e da recusa da demandada em ressarcir os valores indevidamente recebidos da autora, obrigando a autora a propor a presente demanda judicial para ver-se reparada dos prejuízos experimentados, contexto no qual os transtornos sofridos pela autora superam o mero dissabor, ensejando o dever de indenizar.

(...) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual declaro negativo os indébitos cobrados, condenando a requerida à ressarcir a autora a quantia de R$ 1.553,05 (mil e quinhentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), de forma dobrada, com correção monetária pelo INPC a partir da propositura da ação e juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação. Condeno, ainda, a requerida a pagar em favor da autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de um por cento ao mês a partir do último evento danoso (06.02.2017 – documento Id. 38272226 – Pág. 66). Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido.”

A apelante não se conforma com o decisum. Alega equívoco do juízo singular ao argumento de que inexistente ato ilícito ou falha na prestação de serviços a demonstrar ocorrência de danos materiais e morais; alega que as correspondências enviadas à apelada por meio de mala direta, por configurar procedimento lícito, não se traduz em propaganda enganosa tampouco pode ser considerado como prática abusiva; que o arbitramento do quantum indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis; aduz ausência de verossimilhança das alegações autorais pugnando pela improcedência da ação.

Pois bem.

Prefacialmente importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Desa forma, incontroverso nos autos a relação jurídica entre as partes, eis que a parte autora confirma a contratação do serviço de assinatura da Seleções Reader’s Digest no ano de 2015.

Por outro lado, a ré deixou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, não se desincumbindo, portanto, de seus ônus probatórios, haja vista não ter apresentado documentação hábil a comprovar suas alegações no tocante a licitude dos débitos lançado na conta bancária de titularidade da parte autora.

Diante do caso em tela, necessário esclarecer que o inciso III do artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor estabelece é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Ainda, estabelece o artigo 30 do mesmo código que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Por fim, o artigo 37 do código consumerista versa que,
in verbis
:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2º É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3º Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Partindo dessas premissas, os anúncios publicitários enviados à autora, a maioria deles representados por cartas nominativas e pessoais, divisando uma enorme possibilidade de ganho de vários prêmios, vão muito além de uma singela campanha de marketing.

Logo, a técnica mercadológica praticada de forma abusiva e com o propósito de induzir o consumidor à reiterada aquisição de produtos, criando nele uma imediata e quase real expectativa de ganho de prêmios expressivos, desviando-se do marketing sério e legalmente admitido, configura propaganda enganosa, por isso contrária à lei, o que gera para o consumidor, constrangido e enganado, o direito de ser indenizado pelos danos morais experimentados.

Com efeito, ao empreender a uma detida análise sobre o acervo probatório que a autora utilizou para sustentar o pedido de indenização, tenho que a conduta adotada pela ré, tal qual reconhecido na sentença guerreada, vai de encontro ao conteúdo da norma acima transcrita.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. CONCURSOS DE PREMIAÇÕES DIRECIONADOS AOS CONSUMIDORES QUE ADQUIRISSEM PRODUTOS DE REVISTAS. PRÁTICA ABUSIVA RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. Trata-se de ação indenizatória, calcada na alegação de propaganda enganosa, na qual o autor objetiva a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e ao ressarcimento dos valores pagos pela compra de produtos necessários à participação de sorteios, julgada parcialmente procedente na origem. MONOCRÁTICA DO RELATOR - Ao relator, na função de juiz preparador dos recursos, no sistema processual vigente, compete o exame do juízo de admissibilidade recursal. Agora, no entanto, pelas novas regras introduzidas ao art.557 do CPC, em especial pela Lei Federal n.9756/98, o relator tem, também, o juízo de mérito do recurso, ao menos em caráter provisório. O relator pode decidir tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito, sempre sob o controle do colegiado a que pertence, órgão competente para decidir, de modo definitivo, sobre a admissibilidade e mérito do recurso. É indispensável a releitura desse pergaminho processual em consonância com as luzes do inc.LXXVIII do art.5º da CF/88, com a redação moderna e atualizada que lhe emprestou a EC n.45/2004, que rende inocultável prestígio à celeridade da prestação jurisdicional e a prioridade dos meios que garantam a celeridade da tramitação processual. Essa novel exegese do art.557 do CPC de natureza elástica e abrangente é impositiva, indispensável e sistêmica ao readequá-lo como instrumento acelerador da distribuição da jurisdição, permitindo, como consequência, juízo de mérito pelo relator, em caráter provisório (não precário), sem arranhar ou suprimir a competência definitiva do órgão colegiado, se provocado a tanto. DANO MORAL - Na hipótese em evidência, o panorama probatório carreado aos autos demonstrou, "quantum satis", que a ré se utilizou de publicidade enganosa e abusiva, haja vista que o conteúdo das malas diretas de correspondência enviadas ao autor lhe envolveram em uma cadeia de promessas e expectativas gerada pela forma como foram ofertados os produtos principais - a pueril possibilidade de ganhar grandes prêmios mediante sorteios, dos quais, inclusive, o autor foi finalista, não raras vezes. A vasta documentação trazida à liça pelo demandante dá conta de que todas as correspondências enviadas pela ré o encorajam a comprar mais dos seus produtos, advertindo que de tal forma suas possibilidades de ganhar o "grande prêmio" aumentariam. Ademais, segundo a prova testemunhal, o autor é um homem com poucas condições financeiras, tratando-se de trabalhador rural, que reside na periferia da cidade de Pedro Osório/RS e, ainda, não possuí muita instrução, tanto que inclusive efetuou um empréstimo com o intuito de adquirir os produtos da requerida, para que assim pudesse aumentar ainda mais as suas chances de ganho. "In casu", a propaganda veiculada pela requerida foi de encontro à vedação expressa no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, "toda a publicidade enganosa ou abusiva" e, ainda, desrespeitou o preconizado no inciso IV do artigo 39 da Legislação consumeirista, que estabelece que "é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outros práticas abusivas (...) prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços." Além disso, a propaganda enganosa atribuída à ré é causa de responsabilização da mesma pelos danos de ordem moral desse fato decorrente, notadamente porque a requerida desconsiderou completamente o princípio da boa-fé objetiva, cuja observância é cogente nas relações contratuais, mormente nas de consumo. Destarte, restando evidenciado o ilícito civil, a abusividade do ato (propaganda enganosa), e a efetiva violação à confiança depositada pelo consumidor na oferta da ré, caracterizado está o dano moral "in re ipsa". "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - A indenização por dano moral não deve ser irrisória, de modo a fomentar a recidiva. Por outro lado, o "quantum" reparatório deve ser apto a ser sentido como uma sanção pelo ato ilícito, sem que, contudo, represente enriquecimento ilícito à vítima. No caso, o valor fixado na r. sentença para aquilatar e quantificar os danos morais sofridos pela autora é razoável (R$ 7.000,00), merecendo, portanto, manutenção. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - Não conhecido o recurso adesivo do autor no que tange ao pedido de reconhecimento do dano moral indenizável, por ausente o prejuízo, requisito indispensável de recorribilidade. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - Não conhecido o recurso adesivo do autor que tange ao pedido de ressarcimento de valores, despendidos com os produtos adquiridos junto à demandada, tendo em vista que o autor não apresentou qualquer fundamentação, limitando-se a elencá-lo ao final do recurso. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inteligência do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA E APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR NÃO CONHECIDA MONOCRATICAMENTE.(Apelação Cível, Nº 70043828698, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 26-06-2013)

Assim, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Acerca da condenação de restituição em dobro, no caso dos autos, tenho a existência de elementos suficientes neste sentido, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer sobre a possibilidade de restituição em dobro no caso de repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC:

“Art. 42 [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Desse modo, acertada a decisão recorrida ao determinar a restituição, em dobro, da quantia descontada indevidamente na conta bancária da autora
, no que se refere aos produtos

que ela não desejou de forma válida, que totalizam a importância de R$ 1.553,05 (mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinco centavos).

Diante do exposto, não reclamando qualquer alteração, mantenho o decisum em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários determinados pelo juízo a quo para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025